Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0723797-31.2019.8.07.0000 Agravante: LEONARDO WEBER RIBEIRO ARAUJO Agravado: DIRETOR DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE RECURSO DE PENALIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Leonardo Weber Ribeiro Araújo, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato omissivo do Diretor do Núcleo de Análise de Recurso de Penalidades do DETRAN —, indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não há relevância dos fundamentos apresentados, bem como não há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Em suas razões recursais (ID no 12308983), o agravante alega que impetrou Mandado de Segurança contra ato omissivo do Diretor do Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade do Detran/DF, que deixou de proferir decisão acerca do processo administrativo n. 005.013461/2010, no qual busca o reconhecimento da prescrição. Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição e sanada a omissão quanto ao julgamento do processo administrativo referido. No mérito, requer a confirmação da liminar. Consoante decisão de ID no 12582171, desta relatoria, fora indeferida a tutela recursal liminarmente pleiteada. Preparo regular (ID no 12308987). Parecer da d. Procuradoria de Justiça oficiando pelo não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC (ID no 13761726). É o breve relatório. Decido. No caso em apreciação, em consulta ao sistema de informações processuais desta e. Corte de Justiça pode se observar que fora proferida sentença de procedência do pedido em 20/01/2020 (ID 53842011 - autos originários), com a consequente extinção do processo com resolução do mérito pela concessão da segurança pleiteada. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora